Tribunal: TJES
Processo: 0000492-71.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000492-71.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUDSON HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

2
.
Enquanto a materialidade dos delitos encontram-se demonstradas pela apreensão das drogas, arma de fogo e munições, com laudo de exame químico positivo e auto de constatação de arma de fogo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

3
.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

4
.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.]

5.

Afora a primariedade, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000492-71.2016.8.08.0021

APELANTE: HUDSON HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Hudson Henrique da Silva Nascimento

em razão da sentença prolatada pelo
juízo da
1ª Vara Criminal de Guarapari, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33, da Lei n.º 11.343/06
, e
12 da Lei n° 10.826/03
, condenando-o às penas respectivas de
5
anos de reclusão e 1 ano de detenção
, além de
933 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

O apelante, inicialmente, invoca a
nulidade do flagrante
em razão da alegada violação de domicílio. Diz, subsidiariamente,
não haver provas
para a condenação, notadamente quando
a droga seria destinada ao uso, o que ensejaria a
desclassificação
da imputação. Por fim, aponta o suposto
excesso na fixação da pena,
pleiteando a incidência da causa de diminuição do
art. 33 §4° da Lei n° 11.343/06.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de janeiro de 2016, por volta das 18h, na Rua Eliziário Lourenço Dias, 222, casa, bairro Coroado, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, preparavam, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como mantinham sob sua posse arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, na data e horário mencionados, policiais civis se dirigiram ao local acima mencionado a fim de apurar denúncias feitas via telefone por moradores do bairro que informavam a participação de 03 indivíduos no tráfico de drogas no local. Ato contínuo, com a chegada dos militares, dois indivíduos empreenderam em fuga, tendo sido abordado inicialmente apenas o denunciado Hudson, momento em que o mesmo informou, segundo os policiais, os nomes de Jackson e Pablo. Em seguida, empreendidas buscas no interior da residência onde estavam os réus, foram encontrados,
um revólver calibre .32, ng 137585
,
com 12 munições intactas e 01 deflagrada, 14 (quatorze) pedras da substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack, 07 (sete) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, 01 (um) "papelote" da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, 01 (uma) balaclava (touca-ninja)
, diversos materiais para embalo dos entorpecentes e R$152,00 em espécie.”

Com a procedência da pretensão punitiva estatal, baseada nos depoimentos dos policiais e
na
apreensão
de todo o material ilícito indicado na denúncia
,
sustenta
a defesa técnica, nesta instância, e em primeiro lugar, a
nulidade da prova obtida durante a busca
policial
, haja vista o ingresso dos
agentes

estatais
de
modo supostamente ilegal.

Sem razão o apelante.

No tocante à
invasão ao domicílio,
entendo que o
evidente estado flagrancial
constituiu a exceção constitucional prevista no art. 5°, inciso XI da CF/88.

É bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

E
esse era exatamente o caso dos autos.

Ainda que a ação policial tenha,
inicialmente,
decorrido de informações anônimas - dando conta do envolvimento dos três denunciados com o tráfico de drogas no local -,
a chegada da guarnição ocasionou a fuga dos agentes, sendo Hudson o único que não conseguiu se evadir
,
situação que motivou a busca e a posterior apreensão de todo o material ilícito (drogas variadas, arma de fogo, munições e uma balaclava).
Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial era evidente, indene de dúvidas, a
autorizar a entrada no local independentemente de autorização prévia.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que participaram da ocorrência (policiais Marcos Antônio de Souza, Gilmar Pereira dos Santos e
Moises Moura da Silva)
.

Não há, portanto, a nulidade invocada.

E, ao contrário do que se diz,
todo o conjunto probatório demonstra a presença de autoria e materialidade necessárias ao acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, arma de fogo e munições, com laudo de exame químico positivo e laudo de arma de fogo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Interrogado em juízo (mídia anexa), o réu reiterou a versão apresentada na fase policial. Nas duas oportunidades, disse que
a residência alvo das investigações é de propriedade de sua avó mas, como responsável administração do imóvel, havia locado a casa para a pessoa de Rafael
,
não tenho conhecimento dos fatos imputados ao referido locatário
.

Os policias, contudo, divergem da versão apresentada pelo acusado.
A oitiva dos policiais
Marcos Antônio de Souza e
Moisés Moura da Silva

na fase inquisitorial (fls. 04-05) esclareceu a dinâmica dos fatos, que ocorreram nos moldes em que narrado na denúncia.

Em juízo (mídia anexa), todos
afirmaram a existência de denúncias de populares acerca do envolvimento do réu e seus comparsas com o tráfico de drogas na região
. Na oportunidade, registrou-se que
os moradores estavam sendo ameaçados e que os envolvidos, além do comércio de entorpecentes, portavam armas de fogo na rua
, inegável forma de impor o domínio paralelo no local
. Para além disso, registrou-se a ação que resultou a apreensão de crack, cocaína, maconha, armas e munições.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

O recorrente aduz, ainda, que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao uso. No entanto,
não há comprovação de tal alegação,
mostrando-se

a

defesa

técnica
,
aliás
,
totalmente

dissociada

dessa

versão
, o que lhe subtrai qualquer verossimilhança.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade da droga

é

uma
das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesse sentido, a apreensão de armas, munições,
14 (quatorze) pedras de crack, 07 (sete) buchas de maconha e 01 papelote de cocaína

devidamente embalado para o comércio
, além da informação de que
o apelante e demais envolvidos já eram conhecidos
pelos moradores da região na
prática do comércio de drogas
, apenas reforçam a conclusão acerca da prática do crime de tráfico de drogas.
Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
.

E, diante dessas circunstâncias,
anoto ainda a impossibilidade da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33 §4° da Lei n° 11.343/06
.

Frise-se, a
sanção básica
foi fixada no menor patamar previsto em lei (5 anos de reclusão) e
nenhuma circunstância fora assinalada na segunda fase da dosimetria
. A questão, portanto, limita-se à avaliação acerca do privilégio.

Nesse particular, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que
“
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.” No caso, apesar da quantidade de
entorpecente
apreendido, reitero que a
diversidade e drogas apreendidas
e as
circunstâncias fáticas
evidenciam o envolvimento do recorrente com o tráfico – atestado pelos policiais militares – demonstram que
o réu não se enquadra no conceito do traficante
eventual
.

Mantenho, portanto, a
sanção definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Sendo assim
, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso
para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.